Tribunal: STF
Processo: Rcl 68156
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000925-71.2021.5.02.0386), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, da reclamação trabalhista ID. ad0c7d6 (Doc. 04 – Petição inicial), ajuizada pela Sra. Simone Boing Flores da Costa, em desfavor da TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A em 13/08/2021, com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica (Doc. 05 – Íntegra processual). 



    Apresentada contestação ID. cae7e72 (Doc. 06 – Contestação) pela ora reclamante e finda a instrução processual, foi proferida a sentença ID. f6a8370 (Doc. 07 – Sentença 1), integrada pela sentença ID. 39f28cc (Doc. 08 – Sentença 2), para, no que importa, julgar procedente o pedido da reclamação trabalhista para declarar a existência de vínculo de emprego entre a Sra. Simone Boing Flores da Costa e a TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A. 



    Interposto recurso ordinário pela TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A., e interposto recurso ordinário adesivo pela Sra. Simone Boing Flores da Costa, os desembargadores da C. 5ª Turma do TRT2 proferiram o acórdão ID. fe964cb, ora reclamado (Doc. 03), por meio do qual conheceram de ambos os recursos ordinários e, no mérito, no que interessa, manteve a condenação imposta em sentença, sob a fundamentação de que (i) “Ao admitir a prestação de serviços, a empregadora atraiu o ônus de provar a alegada autonomia”; (ii) preenchimento dos requisitos da relação de emprego. 



    [...]



    A TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A interpôs recurso de revista ID. 6502b13 (Doc. 10 – Recurso de revista). Da mesma foram, a Sra. Simone Boing Flores da Costa também interpôs recurso de revista. 



    Em sede de decisão de admissibilidade ID. 434bc62 (Doc. 11 – Decisão de admissibilidade), no que interessa ao reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, o recurso de revista da TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A teve seguimento negado. 



    Ato contínuo, a TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A interpôs o agravo em recurso de revista ID. d425ac8 (Doc. 12 – Agravo em recurso de revista), o qual foi remetido ao e. TST e segue pendente de análise. 



    [...]



    Entretanto, ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, o acórdão ignorou o fato devidamente comprovado de que a Sra. Simone Boing Flores da Costa efetivamente atuou em nome da “BOING COMUNICAÇÃO LTDA", empresa da qual é sócia (Doc. 13 – Contrato social), para a prestação de serviços, conforme os contratos e notas fiscais juntados ao processo (Doc. 14 – Contrato de prestação de serviço e Doc. 15 – Notas fiscais).



    [...]



    Sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato entre a TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A e empresa BOING COMUNICAÇÃO LTDA, da qual a Sra. Simone Boing Flores Da Costa é sócia, tem-se que este contrato é valido nos seus termos como um contrato empresarial de prestação de serviço, celebrado entre duas partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do CC/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada. 



    [...]



    Assim, ao reconhecer o suposto vínculo de emprego na presente situação, a 5ª Turma do TRT2 violou art. 818, incisos I e II, da CLT/1943 em razão da equivocada distribuição do ônus da prova, assim como norma processual basilar do devido processo legal, prevista no art. 5°, inciso LIV, da CRFB/1988, e, não obstante, o princípio da equidistância como desdobramento do princípio da isonomia, previsto no art. 5°, caput, da CRFB/1988. 



    [...]



    Pode-se concluir, portanto que foram desrespeitados os entendimentos proferidos por esse C. STF no julgamento da ADPF n° 324, da ADC n° 48, das ADI n° 3961 e n° 5625 e do RE n° 958.252 (Tema 725 RG).”



    Ao final, no mérito, requer “seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min LUIZ FUX; bem como da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e das ADI´s 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. 



    O Tribunal Reclamado, mantendo a conclusão adotada pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, assim se manifestou quanto ao vínculo empregatício (eDoc. 32): 



    “Ao admitir a prestação de serviços, a empregadora atraiu o ônus de provar a alegada autonomia. 



    Porém, no caso sub judice, contrariamente ao sustentado pela ré, embora alegue a existência de contrato de prestação de serviços firmado com a empresa constituída pela demandante, os elementos existentes nos autos evidenciam a existência do liame de emprego. 



    [...]



    Assim, tem-se que a contratação da trabalhadora, por meio de pessoa jurídica, mediante subordinação jurídica e pessoalidade, de forma não eventual, objetivou fraudar os direitos trabalhistas. 



    Ressalte-se, ainda, no que tange ao requisito da onerosidade, que o pagamento realizado à pessoa jurídica, como contraprestação pelos serviços executados, decorre justamente da tentativa da ré de desvirtuar o vínculo de emprego.



    [...]



    Assim, nada obstante os extensos argumentos recursais, não comporta reforma o r. julgado de primeiro grau.



    Mantenho.”



    Como se vê, a decisão reclamada desconsiderou o contrato de prestação de serviços de produção de obra videofonográfica celebrado entre a parte reclamante e a ora beneficiária. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e na ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020; e da RCL 47.843 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022, esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da RCL 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a sentença impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 1000925-71.2021.5.02.0386, atualmente em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente